Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL COERENTES E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA ATIPICIDADE DE CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RECALCITRÂNCIA DO RÉU NA SEARA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em face da atipicidade da conduta pela incidência da aplicação do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, mormente quando comprovado que o delito em apuração não é um episódio isolado na sua vida, além de ser capaz de indicar a sua contumácia em praticar ilícitos penais, revelando que ele faz das suas reiterações criminosas um meio para viver, o que afasta por completo o reconhecimento do “reduzido grau de reprovabilidade”, bem como a “mínima ofensividade da conduta” no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.